Tribunal: STF
Processo: Súmula 419
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 419

Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência municipal para impor mecanismos de cumprimento das normas locaisA agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, proferida em consonância com entendimento desta Corte, segundo o qual os Municípios têm competência para regular o horário de funcionamento de estabelecimento comercial (Súmula 419 do STF) (...) A imposição da multa não gerou violação aos princípios constitucionais da livre concorrência e da livre iniciativa. Sendo o Município competente para legislar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, é também competente para instituir instrumentos, como a multa, para compelir as farmácias e drogarias ao cumprimento das normas.[RE 441.817 AgR, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 13-12-2005,DJde 24-3-2006.]●Horário de funcionamento bancário: competência da União(...) a expressão \"peculiar interesse do município\", vem daConstituição de 1891, que no seu art. 68 disse que os municípios eram autônomos em tudo quanto dissesse respeito ao seu peculiar interesse. O conceito, quer me parece, não pode ser fixado aprioristicamente. Quando da Assembléia Constituinte estadual riograndense, em 1935, o Deputado Maurício Cardoso, uma das grandes expressões do Rio Grande, teve ocasião de mostrar que vinha o conceito se formando consuetudinariamente. Tenho sempre cuidado quando aprecio problema relacionado com o \"peculiar interessse\" do município, até porque a evolução da ciência e o progresso da técnica podem mudar rapidamente a situação. Um problema que era de \"peculiar interesse\" do município, quase subitamente deixa de sê-lo. Pela sua natureza, tenho que a disciplina do serviço bancário transcende o \"peculiar interesse\" do município, e sua disciplina há de ser nacional e não local.\"[RE 118.363, rel. min.Célio Borja, voto do min.Paulo Brossard, 2ª T, j. 26-6-1990,DJde 14-12-1990.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 645."}]